Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGG Trading S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiti Murofuse –, determinara o levantamento da penhora que recaíra, dentre outros, sobre o imóvel consubstanciado em um “Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, denominado ‘Volta Grande’”. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, encontrando-se o imóvel gravado com hipoteca cedular em montante superior ao valor de avaliação do bem e considerando que o crédito hipotecário prefere ao crédito detido pela agravante, eventual alienação do imóvel sobejaria inócua à satisfação do crédito perseguido no executivo subjacente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja mantida a penhora efetivada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que ajuizara ação de cumprimento de título judicial – sentença arbitral em face do agravado com intuito de receber o valor histórico de R$ 1.746.843,27 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em razão da sentença proferida em procedimento arbitral, constituindo título executivo judicial, conforme previsão contida no artigo 515, inciso VII, do novo Código de Processo Civil. Pontuara que, após 4 (quatro) anos apenas tentando localizar e citar o agravado para realizar o pagamento do débito, fora devidamente citado, mas deixara transcorrer in albis o prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, deixando de manifestar em juízo eventual interesse em adimplir com sua obrigação, sem indicar bens à penhora. Consignara que, destarte, vem diligenciando desde o ano de 2015 para quitação do débito, havendo sido realizadas diversas medidas constritivas com intuito de sanar a dívida, todas sem êxito, e, em pesquisas extrajudiciais, lograra localizar os imóveis matriculados sob os números 363, 364, 690 e 698, do CRI de Novo São Joaquim/MT, de propriedade do agravado, os quais restaram penhorados. Relatara que, posteriormente, identificara que o imóvel de matrícula M-698 fora adjudicado por outra credora preferencial e os de matrículas M-363 e M-364 pertencem a terceira pessoa, de modo que as penhoras foram desconstituídas, permanecendo tão somente a que recaíra sobre o imóvel de matrícula M-690. Verberara que, entrementes, para sua surpresa, o Juízo a quo proferira decisão interlocutória desconstituindo, também, a penhora do imóvel matriculado sob o n° 690, do CRI de Novo São Joaquim/MT, devido aos créditos hipotecários anteriores à penhora, considerando que a alienação do bem seria inócua, pois supostamente insuficiente sequer para satisfazer os créditos hipotecários averbados na matrícula e que preferem ao crédito perseguido na presente demanda. Sustentara que, a despeito do entendimento consignado na decisão agravada, os créditos hipotecários possuem outras garantias além do imóvel penhorado nos autos de origem, de modo que o bem não é o único que faz frente as dívidas, que poderiam ser adimplidas de outras formas, descerrando que o produto de eventual arrematação não será integralmente utilizado para o pagamento dos créditos hipotecários, visto que podem ser adimplidos, total ou parcialmente, de outras formas, por meio dos avalistas/fiadores e dos demais bens que garantem as dívidas. Pontuara que, no que tange ao crédito hipotecário do Banco Bradesco, há avalista, no caso, o Sr. José Alecio Michelon, assim como, nos processos judiciais, há penhora de outros bens móveis e imóveis, como o imóvel matriculado sob o n° 6.004, do CRI de Primavera do Leste/MT e as quotas-partes de propriedade do devedor junto à Cooaleste, de modo que o imóvel M-690 não faz frente à dívida de forma isolada. Afirmara que o mesmo raciocínio se aplica ao crédito hipotecário da UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A, porquanto devidamente afiançado pelo Sr. Diego Kenji Murofuse, assim como, no processo judicial, há penhora de outros imóveis, como os matriculados sob os n°s 282, 8.767 e 14.572, do CRI de Primavera do Leste/MT e matrícula n° 31.087, do CRI de Cuiaba/MT, de modo que o imóvel M-690 não faz frente à dívida isoladamente. Defendera que tais fatos, por si sós, justificariam a reforma do decisum agravado, pois infirmam a ideia de inocuidade da alienação do imóvel, notadamente porque a real situação dos créditos e da distribuição do produto da arrematação somente poderá ser averiguada no concurso de credores, de modo que alegações prévias tratar-se-se-iam de meras especulações insuficientes para desconstituir a penhora realizada. Acentuara haver nos autos crédito preferencial, a saber, honorários advocatícios, os quais se sobrepõem a quaisquer outros, inclusive os créditos hipotecários e tributários, porquanto revestidos de natureza alimentar, sobejando irrelevante, inclusive, o fato de a hipoteca haver sido constituída e registrada em momento antecedente à penhora. Aduzira que a hipoteca não impede que os credores se utilizem dos bens para satisfação da dívida, respeitando a ordem de preferência das garantias, pontuando que, caso mantida a decisão arrostada, se ocorrer a extinção dos créditos detidos pelos credores hipotecários por qualquer meio, a agravante terá perdido a garantia e a ordem de preferência em eventual concurso de credores, o que, por si só, justificaria a manutenção da penhora para o resguardo de seus direitos, defendendo que, portanto, a decisão agravada deve ser reformada, restando legitimada, inclusive, a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGG Trading S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiti Murofuse –, determinara o levantamento da penhora que recaíra, dentre outros, sobre o imóvel consubstanciado em um “Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, denominado ‘Volta Grande’”. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, encontrando-se o imóvel gravado com hipoteca cedular em montante superior ao valor de avaliação do bem e considerando que o crédito hipotecário prefere ao crédito detido pela agravante, eventual alienação do imóvel sobejaria inócua à satisfação do crédito perseguido no executivo subjacente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja mantida a penhora efetivada. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade da decisão que desconstituíra a penhora do imóvel gravado por hipoteca efetivada no executivo subjacente sob o prisma de que, diante das garantias detidas pelos credores hipotecários e das penhoras antecedentes, sua alienação ressoaria inócua à satisfação do crédito detido pela agravante. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, resplandece inexorável que a insurgência que aviara comporta acolhimento. Consoante se afere dos elementos que guarnecem os autos, a penhora realizada nos autos do executivo promovido em desfavor do agravado alcançara, dentre outros, o imóvel denominado “Volta Grande”, representado por um lote de terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT[1]. Do cotejo da certidão de matrícula coligida aos autos, o imóvel é afetado por hipotecas tendo por credor o Banco Bradesco S/A, visando garantir dívidas cujo valor histórico perfazia as montas de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), de R$ 236.800,00 (duzentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), de R$ 60.480,00 (sessenta mil e quatrocentos e oitenta reais), e de R$ 371.200,00 (trezentos e setenta e um mil e duzentos reais), todas com vencimento em 15/01/2017, cujo avalista é a pessoa de José Alécio Michelon. Ademais, restara averbada na matrícula do imóvel hipoteca em favor de UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S/A, estimada a dívida no valor histórico de R$ 6.727.880,69 (seis milhões, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), figurando como fiador a pessoa de Diego Kenji Murofuse[2]. A par desse gravame, sobeja que fora igualmente averbada a existência da ação de execução no 30735-56.2013.811.0041, da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, com valor do débito exequendo apontado em R$ 1.014.070,91 (hum milhão, quatorze mil reais e noventa e um centavos), de penhora determinada no bojo do feito no 8971-26.2013.811,0037, da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, no valor de R$ 4.593.128,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil e cento e vinte e oito reais), em favor de Sipcam Upl Brasil S/A, e a indisponibilidade de bens decretada nos autos do feito no 0000448-21.2013.5.23.0076, da Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT[3]. Os créditos correspondentes a aludidos gravames, segundo a decisão guerreada, perfazem montante atualizado superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ao passo que o valor de avaliação do imóvel corresponde a R$ R$ 8.721.957,60 (oito milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), consoante se depreende da textualidade do decisum mencionado, verbis[4]: “(...) IMÓVEL MATRICULADO SOB O NÚMERO 690, 1o OFÍCIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – MT O artigo 1.442 do Código Civil assim dispõe: “Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.” Portanto, consoante previsão legal expressa, o credor hipotecário tem preferência no pagamento em relação aos demais credores. A detida análise da Certidão de Matrícula de Id. n. 62417584 demonstra que incidem os seguintes gravames sobre o imóvel penhorado: 1) hipoteca cedular de 1°, 2°, 3° e 4° graus em favor de BANCO BRADESCO S.A. (R. 07/690; R. 08/690; R. 09/690 e R. 10/690); 2) hipoteca cedular de 5o grau em favor de UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. (R. 11/690); 3) penhora em decorrência da Execução n°30735-56.2013.811.0041, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (Av.12/690); 4) penhora em decorrência do processo n° 8971-26.2013.811.0037, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste – MT (R.13/690). O BANCO BRADESCO S.A. informou que os contratos garantidos por hipoteca perfazem o montante de R$ 2. 831.274,02 (Id. n. 75445777). A UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. noticiou que a dívida atualizada do Executado perfaz o montante de R$ 18.855.368,65 (Id. n. 69703377). Por outro lado, o imóvel foi avaliado em R$ R$ 8.721.957,60, conforme Laudo de Id. n. 79747792. Nesse contexto, é evidente que o produto da alienação do bem penhorado não será suficiente sequer para satisfazer o crédito hipotecário, que prefere ao crédito perseguido na presente demanda. Assim, a alienação seria inócua para satisfazer a pretensão do Exequente, razão pela qual a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Diante do exposto, determino o levantamento da penhora outrora deferida sobre o imóvel Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 2417584). Preclusa esta Decisão, expeça-se Termo de Levantamento da Penhora, o qual deverá ser impresso e averbado pela parte interessada junto 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, mediante do recolhimento dos encargos necessários. Em decorrência, fica o Credor intimado para indicar o andamento atualizados de todos os processos nos quais houve determinação de penhora no rosto dos autos, consoante Decisão de Id. n. 86076542, indicando as constrições realizadas e o valor do débito perseguido em cada feito, de modo a analisar a viabilidade das penhoras para satisfação do crédito. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de desconstituição das penhoras. (...)” Alinhado esse registro, sobeja apreciar a insurgência manejada em face da decisão agravada, que desconstituíra a penhora outrora determinada sob o prisma de que a existência de hipotecas e penhoras anteriores a gravarem o bem afigura-se hábil a obstar a constrição efetivada, pois se tornara inócua. Quanto ao ponto, ressoa que a circunstância de o imóvel estar hipotecado em garantia de empréstimos que foram fomentados ao agravado e por penhoras não obsta a que seja penhorado, ensejando tão somente simples direito de preferência aos credores detentores das garantias reais e aos titulares dos créditos que ensejaram as penhoras precedentes na fruição do produto arrecadado com eventual alienação, salvo a subsistência de crédito detentor de privilégio. Se a agravante, diante da inexistência de outros bens, optar pela consumação da penhora de imóvel nessas circunstâncias, deve ser preservada a constrição por inexistir óbice à sua efetivação, o que se infere da textualidade do artigo 799, inciso I, do estatuto processual – aplicável de forma subsidiária ao cumprimento de sentença[5]. A destinação do produto eventualmente arrecadado com a alienação, frise-se, será rateado de acordo com as preferências dos créditos e das garantias associadas e vinculadas ao imóvel. Eventual inocuidade da medida, conforme parece evidente, não obsta, contudo, sua consumação se assim demanda a credora à míngua de outros bens desonerados. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 799, INC. I, E ART. 889, INC. V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 799, inc. I, do CPC, autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado, incumbindo ao exequente o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário, cujo direito de preferência deve ser resguardado. Nesta linha, tampouco a existência do direito real de hipoteca constitui óbice à alienação do bem objeto da constrição, à luz do art. 889, inc. V, do CPC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1290577, 07146980320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ARTIGO 833, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil instituiu a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra, com o propósito de resguardar o direito dos adquirentes sobre as respectivas unidades comercializadas (art. 833, XII, do Código de Processo Civil). Dessa forma, os valores obtidos com a alienação dos imóveis permanecem atrelados exclusivamente ao empreendimento e, portanto, incomunicáveis ao patrimônio geral da incorporadora ou construtora. 2. A expedição da carta de habite-se demonstra que o empreendimento já foi concluído, não subsistindo patrimônio de afetação destinado a proteção dos valores necessários à consecução do empreendimento. Logo, fica afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Não há irregularidade na penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, cabendo ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário e do promitente comprador antes da prática dos atos expropriatórios, nos termos do art. 799, I e III do Código de Processo Civil, visando assegurar o direito de preferência de terceiros. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1272783, 07135193420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. Penhora. Imóvel hipotecado. É possível a penhora de imóvel hipotecado a terceiro, observada a preferência deste.” (Acórdão 1172657, 07131192520178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida consubstanciar verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Entrementes, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, à agravante, credora, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes à parte executada providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando que o agravado não evidenciara que possui outros bens passíveis de penhora e que a desconstituição da penhora postulada enseja maiores transtornos e custos ao curso processual, prejudicando sobremaneira a satisfação do crédito que fora assegurado à agravante, é inexorável que esse enunciado genérico não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição efetivada nos autos, com a consequente manutenção da penhora do imóvel relacionado. Consequentemente, inexistindo lastro apto a autorizar a desconstituição da penhora efetivada, não se sustentando a afirmação de sua inocuidade face ao determinado pela regulamentação processual, devendo ser registrado, por oportuno, que a inutilidade da constrição ressoa questionável dos elementos coligidos aos autos, afere-se que o inconformismo manifestado pela agravante quanto à legitimidade da penhora comporta acolhimento, pois destinado a desconstituir decisão que se desalinha do legalmente emoldurado. Esteado nos argumentos alinhados, defiro o efeito suspensivo vindicado pela agravante, determinando a manutenção da penhora que recaíra sobre o imóvel denominado “Volta Grande”, representado por um lote de terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT”. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Acudida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 66139114 (fl. 499), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [2] - ID Num. 62417584, pp. 03/07 (fls. 389/393), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [3] - ID Num. 62417584, p. 07 (fls. 393), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 123268231, pp. 03/04 (fls. 1.298/1.299), Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [5] “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;”